Tribunal: TJDFT
Processo: 0001435-28.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ACERVO QUE CONVERGE PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do CPP, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. In casu, os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria já devidamente analisada. Assim, a inexistência da contradição apontada enseja a rejeição do recurso.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.